Tribunal: STF
Processo: Rcl 63966
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ARGUÍDA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Facioni e Facioni Ltda., em 22.11.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020619-56.2022.5.04.0029, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. Presentes os requisitos caracterizadores da relação empregatícia contidos no art. 3º da CLT, reconhece-se o vínculo de emprego entre as partes. (…) Ao exame dos autos, vejo que o reclamante - Cauby dos Santos - declina na petição inicial que ‘foi admitido pela reclamada no mês de setembro de 2019, para prestar serviços como motoboy (entregador), sendo dispensado sem justo motivo no mês de outubro de 2021.’. Alega que, no entanto, a reclamada jamais procedeu na anotação da CTPS e postula o reconhecimento do vínculo de emprego, ao argumento de que o trabalho foi prestado com a presença de todos os requisitos da relação de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. Refere que estava adstrito ao cumprimento de ordens emanadas pelo empregador, sobretudo na pessoa do gerente Igor (gerente da loja), do proprietário Vitor e da funcionária ‘Grazi’. 



    Por outro lado, a reclamada - Facioni & Facioni Ltda ME-, na defesa, sustenta que reclamada entabulou um contrato de prestação de serviços com a empresa Johnny de Oliveira da Rosa, que tem como objeto a prestação de serviços de entrega de mercadoria diversas, em veículo próprio, qual seja motocicleta equipada especificamente para este fim (baú de transporte). Afirma que o autor era funcionário da empresa contratada, sendo que aos autos, a ata notarial relativa aos áudios enviados pelo Sr. Norton Coimbra Scaglia, que era gerente da empresa contratada, que determinava quem seria o motoboy que seria enviado para a Ré, sobre alguma entrega, sobre cobranças. (…) O artigo 3º da CLT dispõe ser o empregado a pessoa física que presta serviços de natureza não-eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário, enquanto que o artigo 2º do referido diploma trabalhista define o empregador como empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Dos preceitos legais citados, extrai-se que o reconhecimento do vínculo de emprego pressupõe a pessoalidade, a não-eventualidade e, principalmente, pagamento mediante salário e subordinação. A subordinação jurídica é um dos elementos caracterizadores da relação de emprego, o que distingue o trabalho autônomo do vínculo de emprego. 



    Não compartilho do entendimento havido na origem no sentido de que o reclamante trabalhava para o intermediador Johnny Oliveira da Rosa. O contrato de prestação de serviços, conforme documento de ID. baaeb5b é contraditório e inaceitável. Na cláusula primeira consta a contratação pessoal de Johnny para prestar serviços de motoboy, em seu veículo. E na cláusula segunda, de repente, consta que os serviços serão prestados por motoboys. Além disso, na cláusula quarta, consta remuneração para Johnny de forma individual e para outros motoboys de uma forma diversa. Portanto, o contrato aponta a contratação de Johnny de forma individual e de outros motoboys, o que implica em situação contraditória. Ora, Johnny é motoboy, ou , empresário? Certo que não é empresário. No máximo, Johnny foi colocado como ‘testa de ferro’ para repassar o valor aos motoboys, sendo que o reclamante laborava para a reclamada e diretamente para ela. Nesse sentido, sendo a atividade essencial para o trabalho da empresa não há como se cogitar de eventualidade, devendo prevalecer o depoimento da testemunha trazida pelo reclamante em detrimento da trazida pela reclamada, no sentido de que o trabalho do reclamante ocorria de forma diária e contínua. Da mesma forma, presume-se a subordinação à reclamada, até pelo fato de que afastada a tese de que fosse vinculado a Johnny. Finalmente, incontroverso que o trabalho era remunerado pela reclamada, sendo irrelevante a pessoa que repassasse os valores do trabalho ao reclamante. 



    Tenho, portanto, como presentes os pressupostos do artigo 3o, da CLT e reconheço o vínculo de emprego pleteiado devendo ser anotada a CTPS do reclamante.



    (…) Dou provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer o vínculo de emprego no período de 15 de setembro de 2019 a 15 de outubro de 2021, com salário de R$ 466,66 por semana na função de entregador determinando o retorno do processo à origem para julgamento dos demais pedido” (e-doc. 5).



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, pendentes de análise na presente data, como consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. 



    2. A reclamante afirma que, “ao reformar o julgado de origem e reconhecer o vínculo de emprego com a Reclamante, houve franca violação ao julgamento da ADPF nº 324, que fixou a tese de que é licita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, respondendo subsidiariamente, bem como ao Tema nº 725 do STF” (fl. 2). 



    Alega que “a tese firmada por esse C. Supremo Tribunal Federal derrotou a tese estabelecida na súmula nº 331 do TST, ao reconhecer que esta teria inovado o ordenamento jurídico, ao criar, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação” (fl. 9). 



    Sustenta que, “ao impor, por meio de acórdão proferido em 28/10/2023, vínculo de emprego diretamente com a ora Reclamante, em razão do contrato de prestação de serviços, onde a contratada prestava serviços de entrega de mercadoria diversas, o E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região acabou por violar, frontalmente, as decisões proferidas na ADPF 324, no ano de 2018, principalmente porque, foi requerido o vínculo empregatício e concedido em sede de Recurso Ordinário diretamente com o contratante” (fl. 10). 



    Pede seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0020619-56.2022.5.04.0029, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252, para excluir o vínculo empregatício atribuído a esta Reclamante, haja vista a impossibilidade de aplicar a Súmula 331 do TST ao caso em tela” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente a reclamante somente opôs embargos de declaração contra o acórdão pelo qual parcialmente provido o recurso ordinário do beneficiário, pendente de julgamento na presente data, como consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional desconsiderou a contratação por meio de pessoa jurídica e reconheceu o vínculo empregatício entre beneficiário e reclamante.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora